Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. QUANTIA FIXADA ORIGINARIAMENTE QUE, EM ANÁLISE EMERGENCIAL, EXCEDE À POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A fixação de alimentos provisórios deve se basear na peculiaridade de que essa verba tem a destinação de assegurar a mantença básica dos alimentandos até o provimento final no processo, pois se trata de medida concedida em juízo de cognição sumária, nos termos do artigo 4o da Lei n. 5.478/1968 e do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Cabível a redução dos alimentos provisórios fixados pelo d. juízo de origem quando constatado que as razões expostas no decisum, que considerou apenas as alegações constantes no petitório inicial, não refletem exatamente a real possibilidade do alimentante. A alteração do quantum, no entanto, não obsta posterior modificação após a necessária incursão probatória.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.